Tribunal: STF
Processo: HC 74249
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Progressão no regime de
cumprimento da pena. 3. Não preenchimento dos pressupostos objetivos
e subjetivos. 4. Não cabe, de outra parte, reapreciar provas e
laudos técnicos em habeas corpus. 5. Habeas corpus indeferido.